Tribunal: TJBA
Processo: 0500364-58.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500364-58.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): EMBARGADO: BRASIL COMPRE FORTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e erro material, e pleiteia o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade ou erro material — ao manter a extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante das alegações de ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais, suposta ausência de intimação pessoal válida e inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada enfrenta adequadamente a controvérsia, esclarecendo que a extinção do feito não decorreu da ausência de endereço na petição inicial, mas sim da inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal via sistema para impulsionar o processo. 4. A alegação de ausência de intimação pessoal é afastada com base em consulta ao sistema PJe 1º GRAU, que comprova a ciência inequívoca do Município quanto à necessidade de prosseguimento do feito, configurando abandono na forma do art. 485, III, do CPC. 5. O acórdão embargado expressamente reconheceu a aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal, conforme art. 1º da Lei nº 6.830/1980, o que legitima a extinção por abandono mesmo em sede de execução fiscal. 6. O julgado mencionado pelo embargante na apelação, que trata da desnecessidade de endereço completo na inicial, não se aplica ao caso concreto, em que a extinção decorreu da inércia processual após a tentativa frustrada de citação e intimação válida do exequente. 7. Inexistindo omissão relevante, não se exige o enfrentamento literal de todos os artigos suscitados para fins de prequestionamento. 8. Não há obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados indevidamente com intuito de rediscutir matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC é admissível quando comprovada a inércia do exequente após intimação pessoal válida para dar andamento ao feito. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria a eles relacionada é devidamente enfrentada na decisão. 3. A aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal autoriza a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/1980. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 0500364-58.2018.8.05.0004, sendo embargante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e embargado BRASIL COMPRE FORTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.